Tribunal: TJMT
Processo: 0002801-78.2003.8.11.0040
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MILHOBRAZ - MILHO DO BRASIL S.A.
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE SORRISO

Número do Protocolo: 113136/2016
Data de Julgamento: 09-09-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO ONEROSA – NULIDADE DA SENTENÇA: DECADÊNCIA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM, LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSÁRIO – REJEITADOS – MÉRITO – DOAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO - INEXECUÇÃO DO ENCARGO - REVOGAÇÃO DA DOAÇÃO - REVERSÃO DO IMÓVEL AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO - NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR A CLÁUSULA RESOLUTIVA - RECURSO DESPROVIDO.
Na revogação de doação onerosa, por inexecução de encargo, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/02, não sendo aplicável o prazo anual da revogação de doação por ingratidão, de que trata o art. 559 do citado Códex.
O inciso I, do art. 109, da CF/88, determina que a competência é da Justiça Federal, apenas nas causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal, forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, não havendo que se falar em incompetência da justiça estadual, já que não há no polo passivo da ação originária nenhuma dessas entidades federais.
A doação de bem imóvel, em favor de particular, só se justifica na presença de nítido interesse público, ficando autorizada a revogação e a reversão, na hipótese de inexecução de encargo.
A inércia do donatário configura o implemento da condição resolutiva, autorizando, em conformidade com o art. 562 do CC/02, a anulação da doação e a reversão da propriedade ao Município.
Recurso desprovido.

APELANTE(S):
MILHOBRAZ - MILHO DO BRASIL S.A.
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE SORRISO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por MILHOBRAZ- MILHO DO BRASIL S.A, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Revogação de Doação n. 2801-78.2003.8.11.0040, proposta pelo MUNICÍPIO DE SORRISO, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a ocorrência da condição resolutiva prevista na Lei Municipal n. 689/98, e decretou a reversão ao domínio do ente municipal, do imóvel de matricula n. 8525, objeto da doação.
Nas razões recursais, a fls. 716/721, a apelante sustenta, em preliminar, a nulidade do processo, em razão da ocorrência da decadência de se pleitear a resolução da doação. Alega, ainda, a incompetência absoluta do Juízo Estadual, em razão da existência de interesse jurídico de Órgão Federal, qual seja, a Sudam, no imóvel, decorrente dos gravames existentes sobre o bem em favor da entidade.
Afiança a existência de litisconsórcio passivo necessário, composto pela União Federal, Finam e Sudam, por possuírem garantia real incidente sobre o bem imóvel. No mérito, pede pela reforma da sentença, ao argumento de que o não cumprimento do encargo se deu por fato alheio a sua vontade.
Em contrarrazões, coligidas a fls. 726/740, o apelado rechaça as preliminares aventadas. Diz que a decadência invocada, aplica-se apenas à hipótese de revogação de doação por ingratidão. Assinala a ausência de interesse de Órgão Federal na lide, a deslocar a competência para a justiça federal, até porque a condição resolutiva esta gravada na matricula do bem, e, ressalta, ainda, a inexistência de litisconsórcio passivo unitário, porque a reversão do bem independe de participação das entidades federais. No mérito, pede pela manutenção da sentença e desprovimento do apelo.
A d. Procuradoria-geral de Justiça, absteve-se em manifestar por não vislumbrar interesse público na lide (fl. 749/750)
É o relatório.

V O T O PRELIMINAR - DECADÊNCIA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação revocatória objetivando seja decretada a reversão em favor do Município de Sorriso, do domínio do imóvel de matricula n. 8525, que foi objeto de doação, em razão da ocorrência da condição resolutiva prevista no art. 4º da Lei Municipal n. 689/98.
Segundo o município, ora apelado, através da Lei Municipal n. 689 de 05.10.98, foi autorizado pelo Legislativo Municipal, a doação em favor da empresa Milhobraz – Milho do Brasil S/A, ora apelante, de uma área com 125.219,75m2, registrada no CRI de Sorriso, sob matricula n. 8525, constando, expressamente, no art. 3º, da citada lex, que a doação seria destinada especificamente à instalação e construção de indústria de derivados de milho, tendo sido, inclusive, estabelecida cláusula resolutiva de reversão do domínio do imóvel, ao município de Sorriso, se no prazo de 36 (trinta e seis) meses, não fosse cumprida a destinação prevista na lei (art. 4º , da Lei n. 689/98).
Assinalou, então, que em razão do não cumprimento da condição resolutiva no prazo assinalado, haja vista que não foi edificada qualquer construção ou benfeitoria no imóvel doado, notificou a donataria por diversas vezes para restituição do bem, no entanto, a donataria não compareceu para assinar a Escritura Pública de reversão do domínio do imóvel, o que resultou no ajuizamento da presente demanda.
O juízo a quo, acolheu a pretensão inicial e julgou procedente o pedido formulado na demanda originaria, pelos seguintes fundamentos:
[...]havendo expressa previsão legal na Lei Municipal n. 689 de 05/10/1998 (art. 3º) acerca da destinação do imóvel doado pelo Município à requerida, no sentido de ser instalada e construída a Indústria de Derivados de Milho no prazo de 36 meses, sob pena de reversão do imóvel à Prefeitura, procedente é a presente demanda.
Outrossim, em que pese a parte requerida sustente que o Projeto foi construído em local diverso do terreno recebido em doação e, desta forma, não configuraria a parte requerida ter deixado de cumprir sua obrigação, fato é que conforme dito acima, havia expressa previsão legal de instalação da Indústria no imóvel doado.
Ademais, o empreendimento em terreno diverso sequer foi concluído até a data a presente data, não havendo que se falar em cumprimento pela parte requerida da resolução prevista na Lei Municipal.
Registro ainda que uma vez reconhecido pela parte requerida que o imóvel doado não possuía logística para edificação da Indústria e Armazenamento, caberia à requerida Milhobraz imediatamente comunicar o Município de Sorriso e proceder com a reversão do imóvel ao ente público, o que não foi feito.
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, para primeiramente, reintegrar a parte autora na posse do imóvel objeto da inicial; declarar a ocorrência da condução resolutiva constante na Lei Municipal n. 689/98 e como consequência, DECRETO a reversão do domínio do imóvel objeto da doação realizada em favor da requerida, determinando a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso para que proceda a transferência do domínio do imóvel matriculado sob o n. 8525 em favor do MUNICÍPIO DE SORRISO.
Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 20, §4º, do CPC.

Inconformada, recorre a demandada, ora apelante.
Questiona várias irregularidades processuais, que conforme advoga, impõe o reconhecimento da nulidade da sentença.

1.Decadência.
Defende a apelante, a decadência para revogar a doação, porque decorrido mais de um ano da implementação da condição resolutiva.
Deveras, a revogação por descumprimento do encargo de que trata o art. 555 do CC/02[1], somente pode ser pleiteada depois de feita a constituição em mora do donatário. No caso em pauta, não se aplica o citado prazo decadencial de um ano, de que trata o art. 559 do CC/02, como pretende a apelante, haja vista que referido prazo ânuo, apenas incide, nos casos de revogação por ingratidão, hipótese não evidenciada no caso.
Nas doações onerosas, de que trata o art. 562 do CC/02[2], como sói a hipótese, a constituição em mora do donatário se dá automaticamente a partir da data em que escoar o prazo fixada na interpelação judicial para cumprimento do encargo, ou pelo só esgotamento do lapso temporal concedido, como operou no presente, após escoado os 36 meses fixados na Lei Municipal n. 689/98 , para execução do encargo, quando então transcorre o prazo decenal, previsto no art. 205 do CC/02, para propositura da ação de revogação, por inexecução de encargo.
Nesse sentido, colaciono precedente do C. Superior Tribunal de Justiça, vejamos:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. BEM PÚBLICO. DOAÇÃO ENTRE ENTES PÚBLICOS. ENCARGO. DESCUMPRIMENTO. PRESCRIÇÃO. DECENAL. NATUREZA REAL. NULIDADE. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Inexiste contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com ausência de prestação jurisdicional.
2. Nas ações de natureza real contra a Fazenda, o prazo prescricional é decenal.
3. Na revogação de doação por inexecução de encargo, aplica-se o prazo prescricional geral do regramento civil, não sendo aplicável o prazo anual da revogação de doação por ingratidão.
4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1613414/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)
Desta feita, rejeito a preliminar.

U N Â N I M E

2.Incompetência absoluta da Justiça Estadual e litisconsórcio passivo necessário.
Advoga a apelante, que a existência de gravames em favor de órgão e entidades federais, desloca a competência da ação para a Justiça Federal.
Sem razão, porquanto, o inciso I, do art. 109, da CF/88, determina que a competência é da Justiça Federal, apenas nas causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, hipóteses não contempladas no caso, já que não há no polo passivo da ação nenhuma dessas entidades federais.
Outrossim, se houvesse interesse de tais entidades, caberia a recorrente requerer na origem a intervenção como litisconsortes, ou o chamamento ao processo, o que não foi demandado, constituindo, desta feita, inovação recursal o pedido de ingresso da entidade autárquica federal no polo passivo, porque tal pretensão não foi apreciada pela instância originária e enfrentada pelo juízo primevo na sentença.
De mais a mais, o que se pretende por meio da demanda originária é a revogação de negócio jurídico por descumprimento do encargo imposto pelo doador ao donatário, do qual não participou qualquer entidade federal.
Além disso, como se sabe, o bem público, em regra, reveste-se da cláusula de impenhorabilidade ex vi legis, enquanto conservarem a sua qualificação.
Logo, não prospera a alegada incompetência da justiça comum e pelos mesmos fundamentos, a alegado litisconsórcio passivo necessário, razão porque rejeito as preliminares.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
A questão posta em julgamento cinge-se em aquilatar a correção da sentença que revogou a doação de uma área com 125.219,75m2, registrada no CRI de Sorriso, sob matrícula n. 8525, pela inexecução do encargo atribuído pelo doador, então Município de Sorriso, ao donatário, empresa Milhobraz, ora apelante.
Deveras, o art. 3º da. Lei n. 689/98, que autorizou a doação da área, previa expressamente que a doação seria destinada especificamente à instalação e construção de indústria de derivados de milho, e estabeleceu no art. 4º[3], do citado ato normativo municipal, o prazo de 36 (trinta e seis) meses para execução do encargo, sob pena de reversão do bem ao patrimônio público municipal.
O fato é que decorrido referido prazo não houve a execução do empreendimento, o que é incontroverso nos autos, inclusive, reconhecido pela própria apelante, que justificou que o descumprimento do encargo se deu por fato alheio à sua vontade, em razão da falta de aporte de recursos financeiros de seu principal colaborador – Sudam, que suspendeu a liberações de recurso financeiros.
A despeito, restou comprovado nos autos que a empresa apelante implantou a indústria de derivados de milho, todavia, em terreno diverso do doado pelo município de Sorriso por meio da Lei n. 689/98, e justificou que “o terreno não apresentava logística adequada à planta industrial do investimento que previa a edificação de uma indústria e instalação de armazenagem, optando a empresa pela aquisição de outro terreno de melhor localização e logística e destinou o que foi doado à edificação de um centro de distribuição e armazenagem (estocagem)” – fl. 720v.
Assim é que, ora a empresa alega que o descumprimento do encargo ocorreu por falta de recursos financeiros, ora, porque o terreno não era adequado para o empreendimento.
Ora, uma vez reconhecido que o imóvel doado não possuía logística para edificação da Indústria e Armazenamento, caberia à donataria - Milhobraz -, imediatamente comunicar o Município de Sorriso e proceder com a reversão do imóvel ao ente público, e não ao seu arbítrio, destinar o imóvel para finalidade diversa, alheia aos fins almejados pela doação.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE REGISTRO – HIPOTECA SOBRE BEM IMÓVEL DOADO PELO MUNICÍPIO – DECRETO E ESCRITURA PÚBLICA IRREGULAR – NULIDADE – INEXECUÇÃO DOS FINS ALMEJADOS PELA DOAÇÃO – REVOGAÇÃO DA DOAÇÃO – INALIENABILILDADE E IMPENHORABILIDADE DO BEM PÚBLICO – RECURSO DESPROVIDO.
1 – Nos casos de doação de terrenos, deverá constar no Decreto do Executivo, cláusula resolutiva, prazos para a elaboração de projetos, instalações e operacionalização, que não poderá exceder de 2(dois) anos, além de formas de possível reversão dos bens ao patrimônio municipal.
2 – É certo que, nem o decreto de doação, nem as escrituras públicas que materializaram a doação obedeceram a essa exigência, se mostrando, pois, absolutamente irregular, em verdadeiro prejuízo à própria municipalidade, pois dá margem à inexecução dos fins almejados pela doação, que são justamente o incremento da produção visando o desenvolvimento do município.
3- Nem por isso deve ser considerado como arbítrio da donatária promover ou não o projeto industrial, pois esta é uma exigência das leis acima referidas e a própria razão da doação, de forma que a doação é vinculada a cláusula resolutiva expressa na lei.
3 – A doação se tornou inconveniente ao interesse público, devendo ser considerada revogada, sob pena de prejuízo ao patrimônio público e aos próprios munícipes em flagrante descumprimento dos princípios da moralidade, impessoalidade e eficiência da administração pública, consagrada na Constituição Federal, em seu artigo 37.

(N.U 0004026-23.2012.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Sem embargo, conforme expressamente previsto no art. 3º da lei a doação seria destinada especificamente à instalação e construção de indústria de derivados de milho e não de centro de distribuição ou armazém.
Deveras, a doação de bem imóvel, em favor de particular, só se justifica na presença de nítido interesse público, ficando autorizada a revogação e a reversão, na hipótese de descumprimento de eventual encargo.
Desta feita, a inércia do donatário configura o implemento da condição resolutiva, autorizando, em conformidade com o art. 562 do CC/02[4], anulação da doação e a reversão da propriedade ao Município.
Nesse sentido, cito precedentes desta Corte de Justiça, vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE REGISTRO – HIPOTECA SOBRE BEM IMÓVEL DOADO PELO MUNICÍPIO – DECRETO E ESCRITURA PÚBLICA IRREGULAR – NULIDADE – INEXECUÇÃO DOS FINS ALMEJADOS PELA DOAÇÃO – REVOGAÇÃO DA DOAÇÃO – INALIENABILILDADE E IMPENHORABILIDADE DO BEM PÚBLICO – RECURSO DESPROVIDO.
1 – Nos casos de doação de terrenos, deverá constar no Decreto do Executivo, cláusula resolutiva, prazos para a elaboração de projetos, instalações e operacionalização, que não poderá exceder de 2(dois) anos, além de formas de possível reversão dos bens ao patrimônio municipal.
2 – É certo que, nem o decreto de doação, nem as escrituras públicas que materializaram a doação obedeceram a essa exigência, se mostrando, pois, absolutamente irregular, em verdadeiro prejuízo à própria municipalidade, pois dá margem à inexecução dos fins almejados pela doação, que são justamente o incremento da produção visando o desenvolvimento do município.
3- Nem por isso deve ser considerado como arbítrio da donatária promover ou não o projeto industrial, pois esta é uma exigência das leis acima referidas e a própria razão da doação, de forma que a doação é vinculada a cláusula resolutiva expressa na lei.
3 – A doação se tornou inconveniente ao interesse público, devendo ser considerada revogada, sob pena de prejuízo ao patrimônio público e aos próprios munícipes em flagrante descumprimento dos princípios da moralidade, impessoalidade e eficiência da administração pública, consagrada na Constituição Federal, em seu artigo 37. (N.U 0004026-23.2012.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DOAÇÃO DE IMÓVEL DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA. NÃO CUMPRIMENTO DE ENCARGO. REVOGAÇÃO DA DOAÇÃO. REVERSÃO DO IMÓVEL AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR A CLÁUSULA RESOLUTIVA. SENTENÇA RATIFICADA.
Não cumprido o encargo constante do ajuste entre os interessados e não comprovada nenhuma situação impeditiva, modificativa ou extintiva do mesmo, a doação deve ser revogada e o imóvel revertido ao patrimônio do Município. (N.U 0001889-73.2009.8.11.0007, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] Art. 555. A doação pode ser revogada por ingratidão do donatário, ou por inexecução do encargo.
[2] Art. 562. A doação onerosa pode ser revogada por inexecução do encargo, se o donatário incorrer em mora. Não havendo prazo para o cumprimento, o doador poderá notificar judicialmente o donatário, assinando-lhe prazo razoável para que cumpra a obrigação assumida
[3] Art. 4º - Reverterá à Prefeitura Municipal o imóvel descrito no Artigo 1º, ora doado, se no prazo de 36 (trinta e seis) meses o mesmo não for edificado e cumprido o disposto no Artigo 3º desta Lei.
[4] Art. 562. A doação onerosa pode ser revogada por inexecução do encargo, se o donatário incorrer em mora